Tribunal: TJDFT
Processo: 0726007-52.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0726007-52.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AURELIO REZENDE SILVEIRA EMBARGADO: FERNANDA SOUZA SANTOS D E S P A C H O Chamo o feito a ordem para o expor e depois decidir. Compulsando os autos, verifico que o processo foi incluído inicialmente na 15a Sessão Ordinária Virtual - 6TCV - (período de 05/05 até 12/05), conforme certidão de ID 24652496. Em 14/04/2021 o embargante peticionou (ID 24837298) requerendo retirada dos autos de pauta virtual e inclusão em pauta de julgamento presencial, tendo em vista sua intenção de realizar sustentação oral. O pedido de inscrição para realização de sustentação oral foi indeferido, por meio do despacho de ID 24846993, tendo em vista não haver, no Código de Processo Civil – CPC, previsão legal para a realização de sustentação oral em recurso de embargos de declaração (inteligência do art. 937, do CPC). No entanto, foi concedido prazo ao embargante para se manifestar se, mesmo assim, persistia o interesse em inclusão dos autos em pauta de julgamento presencial. Por meio da petição de ID 25160159, o embargante renovou seu pedido de julgamento do recurso em pauta presencial, mesmo ciente do indeferimento para sustentação oral e requereu, ainda, a disponibilização do link da sessão de julgamento pois assevera que em caso de provimento do recurso teria direito à sustentação oral, pois, nesse caso, seguir-se-ia de imediato o julgamento da apelação. Desse modo, foi deferido (ID 25163737), tão somente, que os autos fossem incluídos em pauta de julgamento presencial. Com base dos argumentos do embargante, a embargada também peticionou nos autos solicitando sua inscrição para a realização de sustentação oral (ID 25232083), do qual também foi indeferido por meio do despacho de ID 25244985. Por fim, requereu a embargada que os autos retornem a pauta de julgamento virtual inicialmente prevista ou que o processo seja incluído em uma nova pauta virtual. Em primeiro lugar, mantenho indeferido ambos pedidos de inscrição para sustentação oral, visto não haver previsão legal no ordenamento processual para realização de sustentação oral em recurso de embargos de declaração, conforme disposto no art. 937, do CPC. Quanto à inclusão do processo em pauta de julgamento presencial, mantenho deferido o pedido do embargante para inclusão dos autos em pauta de julgamento presencial, tenho em vista o regramento contido no inciso V do art. 4o da Portaria GPR 1029, de 16 de maio de 2018, que regulamenta a implantação do projeto sessão virtual no PJE, in verbis: Art. 4o Não serão incluídos na Sessão Virtual, ou dele serão excluídos, os seguintes procedimentos: (...) V os com solicitação de julgamento presencial, formulada pelos (as) advogados (as), com procuração nos autos, para acompanhamento presencial do julgamento. Desse modo, adote à Secretaria da Turma as providências para inclusão dos autos em pauta de julgamento presencial, fornecendo o link da sessão de julgamento a ambos os advogados (embargante e embargada), com a ressalva de que somente acompanharão o julgamento, sem a realização de sustentação oral, avalizando a participação dos mesmo apenas em caso de eventual provimento do recurso. Publique-se; Intime-se; Cumpra-se. Brasília, 4 de maio de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator